Tribunal: STF
Processo: Rcl 71109
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por JH Nogueira Reis e outros, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara dos Juizados Especiais de Barra do Garças/MG, no Processo nº 8011602-95.2016.8.11.0004, por meio da qual teriam sido contrariados dispositivos legais.

    2. Frisam os reclamantes que “a Reclamação Constitucional se presta ao combate do descumprimento da Lei Processual, FONAJE, bem como o artigo 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença ou de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. Prosseguem afirmando que, “no presente caso, utiliza-se o instituo da Reclamação Constitucional, para combater o descumprimento de letra de lei” (e-doc. 1, p. 28). 

    3. Requerem a procedência dos pedidos, formulados nos seguintes termos:

“Seja concedida in limine, inaudita altera pars, a Tutela de Urgência vindicada (art. 300, §1º, CPC), sobrestando totalmente a expedição do alvará, nos autos nº 0011186- 40.2014.8.11.0004 e ou nos atos de número 0011186-40.2014.8.11.0004, que tramita perante o Juizado Especial Cível desta comarca, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, que foi extintiva da AÇÃO MONITORIA PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS, a fim de impedir expedição do alvará, nos autos nº 0011186-40.2014.8.11.0004 e vedar o aumento dos prejuízos suportados pelo Reclamante; 
Após que sejam requisitadas informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestarás no prazo de cinco dias conforme artigo 157 RISTF; 
A intimação do Ministério Público para oferecer parecer nos termos do artigo 16 da Lei nº 8.038/90; 
Julgue procedente a reclamação, cassando todas as decisões dos autos 8011602-95.2016.8.11.0004, bem como a decisão que indeferiu a liminar de não liberação dos valores bloqueados ILEGALMENTE, nos autos 1007577-80.2024.8.11.0004. 
Seja julgada ao final procedente a presente ação, para declarar os atos processuais após a sentença, acima colacionada do Magistrado Dr. Newton Godoy, nos autos de n.º 0011186-40.2014.8.11.0004, da Ação Monitoria protocolada neste Juizado Especial, proposta em face da ora Autor, e por fim, seja declarado nulo todo o processo a partir da SENTENÇA EXTINTIVA, POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. 
Seja o demandado condenado ainda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.” 

    4. Pugnam, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela prioridade na tramitação.  
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    5. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.  

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. No caso em tela, em apertada síntese, alega-se violação à ”letra de lei”. Além de a arguição não favorecer a propositura de reclamação, a parte reclamante formula pedidos absolutamente incompatíveis com a via eleita.  
 
    10. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante ou à tese fixada pelo STF sob o regime de repercussão geral. 

    11. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    13. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 2 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator